Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006239-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ALBERTO BENTO - CPF: 145.527.268-03 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE IMÓVEL RURAL E SEMOVENTES DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto
em face de A
córdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em virtude de

decisão que manteve a penhora de imóvel rural e semoventes em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O
E
mbargante alega omissão e contradição no
A
córdão, aponta ausência de enfrentamento de argumentos relacionados à impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar (Tema 961/STF), à essencialidade dos semoventes à subsistência familiar, à cobrança de valores indevidos no contrato (como seguro de vida contratado de forma casada e capitalização mensal de juros), bem como à negativa de realização de perícia contábil.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação de normas protetivas da pequena propriedade rural, da

essencialidade dos bens penhorados e da legalidade da dívida executada; (
ii
) definir se há nulidade na negativa de produção de prova pericial para apuração do débito executado.

III. Razões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração têm função restrita, limitada à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, afastando expressamente a alegação de impenhorabilidade da propriedade rural e dos semoventes, por terem sido oferecidos voluntariamente em garantia na Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia.

5. A negativa de realização de nova avaliação dos semoventes decorre da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, sendo incabível dilação probatória na via executiva.

6. As alegações relativas à cobrança indevida de seguro de vida e à capitalização mensal dos juros foram afastadas sob o fundamento de que não podem ser discutidas na via executiva, devendo ser objeto de
A
ção
R
evisional autônoma.

7. A fundamentação trazida nos
E
mbargos revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos.

8. Não há exigência de que o
A
córdão se manifeste exaustivamente sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, o que foi observado no caso.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Não cabe Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, especialmente em execução fundada em título líquido, certo e exigível, ainda que envolva penhora de bem oferecido voluntariamente em garantia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 488.288/MG (Tema 961); STJ, REsp nº 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.03.2014 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006239-49.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alberto Bento

em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
decisão que
manteve a penhora de imóvel rural e semoventes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002353-21.2021.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, movida pelo
Banco do Brasil S.A.

O Acórdão embargado concluiu, em síntese, que a falta de citação da companheira do Executado não enseja nulidade, por inexistir reconhecimento formal da união estável, afastando-se, assim, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel rural e dos semoventes, pois foram oferecidos voluntariamente como garantia na Cédula Rural Hipotecária.

Rejeitou, por fim, as alegações de excesso de execução e indeferiu o pedido de perícia contábil, por considerar o título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em suas razões recursais,
o Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar argumentos relevantes à controvérsia, como a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, conforme reconhecida no Tema 961 do Supremo Tribunal Federal.

Alega também que o Acórdão embargado é omisso ao não considerar que os semoventes penhorados são indispensáveis à subsistência da unidade familiar.

Sustenta que a avaliação dos semoventes é obsoleta, baseada em dados defasados, sem considerar a quantidade real existente, e que a penhora recai sobre bem essencial à manutenção da atividade rural da família.

Aponta contradição e omissão quanto à cobrança de valores indevidos na dívida executada, especialmente seguro de vida rural contratado de forma casada, o que caracterizaria prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a capitalização mensal dos juros sem cláusula contratual expressa, contrariando entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.388.972/SC).

Reitera a necessidade de prova pericial contábil para apuração precisa do débito, arguindo que o indeferimento da prova viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pela admissão e provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o Acórdão para reconhecer a nulidade da penhora, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e dos semoventes, a retirada de valores indevidos do débito e a realização de perícia contábil.

Por sua vez, o Embargado defende a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração, ante a inexistência dos requisitos legais, como omissão, contradição ou obscuridade.

Argumenta que o Recurso busca rediscutir o mérito da decisão já analisada, com finalidade meramente protelatória.

Sustenta que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas pelo Acórdão, que aplicou corretamente a legislação.

Requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento dos Embargos, com a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, n
enhuma dessas hipóteses é verificada no Acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal, à ausência de avaliação atualizada dos semoventes, à suposta venda casada de seguro de vida e à capitalização mensal dos juros contratados não se sustenta. O acórdão enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a tese de impenhorabilidade da propriedade rural foi expressamente rejeitada com base em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a validade da renúncia à proteção legal quando os bens são oferecidos voluntariamente em garantia real.

O Acórdão registrou que o imóvel e os semoventes foram livremente dados em garantia na Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia, afastando-se, com base na legislação e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a incidência das regras de impenhorabilidade.

A questão relativa à ausência de avaliação atualizada dos semoventes foi igualmente enfrentada. O Colegiado entendeu incabível a dilação probatória em sede de Execução de Título Extrajudicial, dada a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Tal fundamento abrange a rejeição implícita do pedido de reavaliação, sendo desnecessária nova manifestação específica.

Quanto às alegações de cobrança indevida de seguro de vida e capitalização de juros, cumpre observar que o Acórdão também as afastou ao consignar que a Execução se limita ao cumprimento das cláusulas contratualmente pactuadas, cuja validade não pode ser discutida na via eleita, devendo ser objeto de Ação Revisional própria.

A argumentação desenvolvida nos Embargos, a rigor, representa mera tentativa de reabrir debate sobre matéria já devidamente examinada e decidida, configurando nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra amparo na sistemática processual vigente.

Não se exige, do órgão julgador, a análise exaustiva e pormenorizada de todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, bastando que a decisão enfrente adequadamente os pontos controvertidos essenciais à resolução da controvérsia, o que foi feito de maneira suficiente, clara e coerente.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, uma vez que inexistem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025